Tribunal: TJSP
Processo: 1010811-76.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Responsabilidade Civil – Indenizatória – Empréstimo consignado - Danos materiais e morais.

Comprovada a repactuação da dívida, a disponibilização do numerário e sua efetiva utilização, inexiste ilegalidade nos descontos efetuados na conta corrente, pela instituição financeira, para amortização do saldo devedor. Danos materiais e morais não configurados.

Recurso provido para julgar

Ementa:
Responsabilidade Civil – Indenizatória – Empréstimo consignado - Danos materiais e morais.

Comprovada a repactuação da dívida, a disponibilização do numerário e sua efetiva utilização, inexiste ilegalidade nos descontos efetuados na conta corrente, pela instituição financeira, para amortização do saldo devedor. Danos materiais e morais não configurados.

Recurso provido para julgar improcedente a ação.